Tribunal: TJSP
Processo: 1000160-14.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Título de crédito – Duplicata de serviço por indicação – Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. cancelamento de protesto e reparação por danos morais – Resilição contratual – Previsão expressa de obrigação de pagamento de verba de investimento (CC, art. 473, parágrafo único) – Ausência de cláusulas ambíguas – Nota fiscal e duplicata válidas – Protesto devido – Sentença

Ementa:
Título de crédito – Duplicata de serviço por indicação – Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. cancelamento de protesto e reparação por danos morais – Resilição contratual – Previsão expressa de obrigação de pagamento de verba de investimento (CC, art. 473, parágrafo único) – Ausência de cláusulas ambíguas – Nota fiscal e duplicata válidas – Protesto devido – Sentença reformada – Improcedência da ação – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000160-14.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MRM E/OU
MARKETING DE RELACIONAMENTO E PUBLICIDADE LTDA., é apelada
WHIRLPOOL S.A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000160-14.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 2/6
Apelação no 1000160-14.2019.8.26.0011
Comarca de São Paulo Foro Regional de Pinheiros 2a Vara Cível
Apelante: MRM e/ou Marketing de Relacionamento e Publicidade Ltda.
Apelada: Whirlpool S/A
Voto no 33.018
Título de crédito Duplicata de serviço por indicação Ação
declaratória de inexigibilidade de título c.c. cancelamento de
protesto e reparação por danos morais Resilição contratual
Previsão expressa de obrigação de pagamento de verba de
investimento (CC, art. 473, parágrafo único)
Ausência de
cláusulas ambíguas Nota fiscal e duplicata válidas Protesto
devido Sentença reformada Improcedência da ação Recurso
provido.
Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. cancelamento
de protesto e reparação por danos morais julgada procedente, adotado o relatório
da r. sentença (fls. 282/288).
Em apelação (fls. 296/311), a ré alegou que: (a) o anexo deve
ser considerado parte integrante do contrato, mercê do disposto na cláusula
primeira, mercê dos princípios contratuais pacta sunt servanda e da autonomia
da vontade; (b) as cláusulas contratuais não são contraditórias; (c) o art. 473,
parágrafo único, do Código Civil, prevê que a denúncia da resilição somente
produzirá efeito depois de transcorrido o prazo compatível com a natureza e o
vulto dos investimentos, colacionando julgados e doutrina, sustentando
inadmissibilidade de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra,
suscitando a cláusula geral da boa-fé objetiva, a teor dos arts. 422 e 884, ambos
do Código Civil, além da função social do contrato, e vedação de onerosidade
excessiva; (d) não é caso de reparação por danos morais, citando a Súmula n°
385 do E. Superior Tribunal de Justiça. Requereu o provimento do recurso para
a reforma da r. sentença, e julgamento de improcedência da ação.
Houve resposta (fls. 316/334).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000160-14.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 3/6
Eis o relatório.
A apelada Whirlpool S/A ingressou com ação declaratória de
inexigibilidade de título c.c. cancelamento de protesto e reparação por danos
morais em face da apelante MRM e/ou Marketing de Relacionamento e
Publicidade Ltda. Alegou na inicial, em resumo, que em 14 de março de 2018
celebraram contrato com objeto de “prestação de serviços recorrentes de
Agência de Comunicação para a unidade Ecohouse da Whirlpool, fornecendo os
serviços das áreas de Atendimento, Planejamento, Criação, Tecnologia/CRM,
Data Intelligence e Mídia”, mediante o qual se obrigou a pagar à ré mensalmente
a quantia de R$135.000,00, além de valor variável de acordo com a performance
desta na angariação de novos clientes. Apregoou que o contrato contemplou
expressamente a possibilidade de qualquer uma das partes resilir a qualquer
momento, independentemente do tempo contratual decorrido, mediante
concessão de aviso prévio, e sem ônus para a parte promovente, inclusive com
expressa renúncia de qualquer direito de compensação, conforme cláusulas 9.1 e
9.3. Nesse passo, sustentou que mediante e-mail datado de 29 de junho de
2018, notificou a ré da decisão de resilir o contrato, e, assim, acordaram que o
aviso prévio se estenderia até 30 de setembro de 2018. Argumentou que durante
o prazo de aviso prévio as partes seguiram dando cumprimento ao contrato, e
pagou por todos os serviços prestados, no entanto, em 20 de setembro de 2018,
na iminência do término do aviso prévio, foi surpreendida com a emissão da nota
fiscal no 00008448 pela ré, no total de R$182.372,19, e respectiva duplicata com
protesto efetivado, referente a valor intitulado como “investimento de set-up”
consistente no “esforço adicional da equipe no início do projeto”. Aduziu que não
se trata de remuneração prevista no contrato, fixa ou variável, e que a real
intenção da ré consiste em aplicação de multa por rescisão antecipada, conforme
a própria admitiu. Salientou que embora tal verba constasse da proposta
comercial unilateral apresentada pela ré em 13 de janeiro de 2017, não foi
incluída no contrato, porquanto não concordou com a previsão. Alegou, enfim,
que o protesto indevido representou violação à sua honra objetiva, manchando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000160-14.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 4/6
seu nome no mercado, ensejando danos morais, mormente devido ao propósito
vexatório da conduta. Pediu: (a) concessão da tutela de urgência para
cancelamento do protesto; (b) declaração de inexigibilidade da duplicata; (c)
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em quantia
sugerida de 20% do valor do título.
Após contestação (fls. 168/176) e réplica (fls. 226/243),
sobreveio a r. sentença de procedência da ação, declarada a inexigibilidade da
nota fiscal e duplicata, determinado o cancelamento definitivo do protesto, bem
como condenada a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral,
com correção pela tabela prática desde a publicação e juros de mora de 1% ao
mês da citação (fls. 282/288).
O “Contrato de Prestação de Serviços” (fls. 42/64) foi celebrado
em 14 de março de 2018, e resilido em 30 de setembro de 2018 nos termos da
cláusula 9.1 (fl. 53), computado o aviso prévio (fls. 69/137), cuja vontade da
autora foi manifestada em 29 de julho de 2018 (fl. 68). Da cláusula 1.1 consta
que o anexo indicado no quadro resumo se afigura parte integrante do contrato
(fl. 44), e deste (quadro resumo), lê-se os seguintes anexos: (a) propostas
técnicas e comercial emitidas em 13 de janeiro de 2017, e; (b) acordo de níveis
de serviços (fl. 42 item 5). Finalmente, das referidas propostas consta da
cláusula 4 (investimento), item 4.1, o valor de R$182.372,19 referente ao “esforço
adicional da equipe no início do projeto” (Set-up free único), com previsão de
ser cobrado integralmente em caso de rescisão do contrato antes do prazo de
trinta e seis meses (fl. 142).
Não obstante do contrato não conste quaisquer outras
previsões acerca da referida verba de investimento
considerado que as
remunerações variáveis e fixas apresentam naturezas diversas
, não há
dúvidas, como visto, da sua previsão contratual, razão pela qual não há qualquer
mácula que se possa apontar à nota fiscal n° 00008448 emitida em 14 de
setembro de 2018, e respectiva duplicata de serviço por indicação enviada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000160-14.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 5/6
protesto (fls. 138 e 154), considerando, pois, que houve resilição contratual antes
do prazo de vigência de trinta e seis meses..
A propósito, como sustentado pela ré em apelação, a verba
tem apoio na previsão do art. 473, parágrafo único, do Código Civil:
“Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou
implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra
parte.
Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das
partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a
denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo
compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.”
É bem verdade que consta da cláusula 9.3 a renúncia das
partes a qualquer indenização ou reparação adicional em caso de término
antecipado do contrato:
"9.3. O término antecipado do Contrato, que trata a cláusula 9.1 acima,
não gera quaisquer outros direitos às partes, que renunciam, dede já, a
qualquer indenização ou reparação adicional, por qualquer que seja o
motivo" (fl. 54)
Poder-se-ia diante desta cláusula suscitar teor contraditório do
contrato. No entanto, com o devido respeito ao entendimento anotado na r.
sentença, não é o caso. A razão é que da cláusula consta a expressão
“adicional” com semântica induvidosa, e por isso não se pode entender por
exclusão da verba de investimento. Em outras palavras, o que se entende é que
as partes concordaram que em caso de resilição contratual outras verbas
adicionais não seriam devidas, além da já prevista (verba) de investimento.
De qualquer modo, se de contradição de dispositivos fosse o
caso, ainda assim não assistira razão à autora, porque a responsabilidade por
eventuais ambiguidades seria dela, à luz da cláusula geral da boa-fé objetiva
como norma de conduta e seus deveres anexos de cuidado, respeito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000160-14.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 6/6
informação, confiança, lealdade, probidade, colaboração e cooperação. Com
efeito, a autora jamais provou nos autos tivesse rejeitado a previsão contratual da
verba de investimento prevista nas propostas, consideradas, pois, partes
integrantes do contrato. Ora, não é possível atribuir sucesso à autora apenas
com base em suas palavras ou em sua versão, como se bastassem, por si só,
quando sabidamente não é assim, afinal, alegar e não provar é, em Juízo, o
mesmo que nada alegar.
Desde há muito CARLOS MAXIMILIANO in "Hermenêutica e
Aplicação do Direito", anotou:
“Todas as presunções militam a favor do que recebeu, para assinar, um
documento já feito. Às vezes, pouco entende do assunto e comumente
age com a máxima boa-fé: lê às pressas, desatento, confiante. É justo,
portanto, que o elaborador do instrumento ou título sofra as
conseqüências das próprias ambigüidades e imprecisões de linguagem,
talvez propositadas, que levaram o outro a aceitar o pacto por o ter
entendido em sentido inverso do que convinha ao coobrigado” (19a ed.,
Rio: Forense, 2002, p. 287, item "c").
Como desdobramento lógico, a autora não faz jus à reparação
de danos morais, pois a ré agiu em exercício regular de direito ao emitir a nota
fiscal e correlata duplicata, bem como a levar a protesto por falta de pagamento.
Mais, seria desnecessário acrescentar.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento à apelação para
julgamento de improcedência da ação. A autora deve arcar com as despesas
processuais e honorárias advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, § 2°).
Gil Coelho
Relator